Tribunal: TJES
Processo: 5002294-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002294-72.2022.8.08.0000

AGVTE: PORTO AZUL EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E IMOBILIÁRIOS LTDA - ME

AGVDOS: JORGE MINASSA e ZILDA HELENA RIZK MINASSA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DECADÊNCIA – DESCABIMENTO – HIPÓTESE EM QUE SE BUSCA NULIDADE ABSOLUTA - IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.

I. Por versar a hipótese em discussão nos autos de nulidade do negócio jurídico e não de anulabilidade, incabível se falar em decadência do direito.

II. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes.

III. Agravo conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso em epígrafe,
ACORDAM,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002294-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PORTO AZUL EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E IMOBIL. LTDA - ME
AGRAVADO: JORGE MINASSA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Pedi vista dos autos em sessão anterior para melhor analisar, sobretudo, se a pretensão autoral se amolda a uma das hipóteses de
nulidade
do negócio jurídico ou de sua
anulabilidade
, conforme alegado pela agravante, o que ostenta relevância para fins de aplicação (ou não) do prazo decadencial previsto no art. 178 do Código Civil brasileiro. Vejamos.

Como se sabe, as causas de nulidade absoluta de ato jurídico são mais rigorosas, porquanto importam na violação de normas jurídicas cogentes, afetando a ordem pública, ao passo que as causas de anulabilidade decorrem da prática de atos jurídicos que prejudiquem interesses privados dos cidadãos e, por tal motivo, são menos graves.

Vale dizer: o que define se o ato jurídico é “nulo” ou “anulável” não é a narrativa contida na petição inicial, já que, se por um lado as hipóteses de nulidade são imprescritíveis e podem ser reconhecidas de ofício, os vícios que possam ensejar a sua anulabilidade sujeitam-se ao prazo decadencial estabelecido na legislação civil, mais precisamente no art. 178 do Código Civil.

De fato, como bem observado pelo eminente Relator, a pretensão autoral não está centrada em anulação de negócio jurídico por erro, dolo, fraude contra credores ou quaisquer das hipóteses previstas no art. 178, II, do Código Civil, tal qual sustentado nas razões recursais, e sim, no reconhecimento da própria nulidade de atos cartorários, cujo motivo determinante seria ilícito (CC, art. 166, III) e não teriam sido revestidos da forma prescrita em lei (CC, art. 166, IV).

Basta uma atenta leitura da extensa petição inicial, na qual alegam os ora agravados, nos que ora nos interessa, que:

a) são legítimos proprietários de imóvel localizado no distrito de Ubú, em Anchieta, que é vizinho de um conjunto de glebas pertencentes à requerida (ora agravante Porto Azul) – matrículas RGI 9.878, 2.575 e 990;

b) a gleba de propriedade da agravada foi unificada e depois desmembrada, passando a ter nova metragem – 82.493,00m2, sem qualquer menção ao nome dos autores como confrontantes, porque o imóvel da ora agravante confronta-se com a estrada de acesso à praia de Ubú, ao passo que o imóvel dos autores se situa na margem oposta da mesma via, ou seja, a estrada de acesso ao povoado de Ubú é o marco divisório dos imóveis;

c) teria a agravante elaborado planta e memorial para fins de descaracterização do imóvel como rural perante o INCRA e para sua retificação de área junto ao RGI, de modo a incorporar área que não lhe pertence;

d) ao assim proceder, teria a agravante avançado além da estrada de acesso à Praia de Ubú e se apropriado indevidamente de 7.819,79m2 do imóvel dos autores, o que teria sido possível diante da falta de cuidado do INCRA ao deferir a descaracterização do imóvel para urbano;

e) a planta teria sido apresentada pela agravante ao Cartório do RGI de Anchieta e, muito embora dela não constasse a assinatura dos autores, como confrontantes, não foi devolvida à agravante com a exigência de instaurar procedimento de retificação administrativa previsto no art. 213 da Lei nº 6.015/73;

f) após a descaracterização do imóvel – de rural para urbano – com a conversão de seu registro de 13.432 para 13.434, teria sido vendido pela agravante a um cidadão japonês – de nome Hiroo Fujimura – e sua esposa Maralice Lopes Fujimura, com isso burlando requisitos e exigências previstas na Lei nº 5.709/70, que limita a compra de imóveis rurais por cidadãos estrangeiros.

Muito embora a descrição contida na petição inicial seja pormenorizada e, por isso, muito extensa e inviável de ser reproduzida nesse momento, a síntese acima tem por escopo confirmar que, conforme bem observado no voto do eminente Relator, a causa de pedir autoral está fundada na suposta
nulidade
do negócio jurídico, cujo motivo determinante seria ilícito (
rectius
: alienação do imóvel a estrangeiro mediante burla a legislação correlata) e não revestida da forma prescrita em lei, pelo fato de ter sido possível, no entender dos demandantes, por força da inobservância pelo INCRA e pelo Cartório de RGI de Anchieta das prescrições legais no exercício de suas respectivas atribuições, caracterizando-se, em tese, a hipótese retratada no art. 166 do Código Civil, em seus incisos III e IV:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

(...)

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito.

IV - não revestir a forma prescrita em lei.

Ante o exposto, sendo desnecessárias outras considerações,
acompanho o eminente Relator
no sentido de
negar provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto
.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002294-72.2022.8.08.0000

AGVTE: PORTO AZUL EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E IMOBILIÁRIOS LTDA - ME

AGVDOS: JORGE MINASSA e ZILDA HELENA RIZK MINASSA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, analisa-se
agravo de instrumento
interposto por
PORTO AZUL EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
, inconformada com a decisão constante do evento registrado no ID 2321153, através da qual o magistrado
a quo
, na AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS, promovida na origem por
JORGE MINASSA e ZILDA HELENA RIZK MINASSA
(ID 2321145),

afastou a decadência do direito pleiteado, alegada pela agravante.

De forma a facilitar o entendimento dos demais pares sobre a questão, transcrevo trecho da decisão recorrida (ID 2321153):

“[...]
b) Da decadência: No que tange à decadência, nota-se que a pretensão autoral não é discutir a hipótese prevista no art. 178, II, do CC, ou seja, erro, dolo ou coação, mas sim a declaração de nulidade do ato registral ante a inobservância de critérios objetivos previstos em lei. Portanto, evocam-se as questões previstas no art. 166, do CC, especificamente nos incisos III e IV. Neste contexto, como se sabe, a declaração de nulidade, relacionadas às hipóteses de existência, não prescrevem, encontrando-se no primeiro degrau da escada ponteana, pois a lei não convalida aquilo que jamais existiu.
Deste modo, rejeito a preliminar da parte requerida.

[...]”

Visando modificar o que fora decidido a agravante sustenta, em síntese que: que “[...]
os pedidos decaem do direito material (decadência), com efeito no art. 178, II, do CCB, o que, por consequência, objetivaria a extinção do processo nos termos do inciso IV, do art. 269, do CPC/73. hoje, inciso II, do art. 487, do CPC/2015, posto que decorridos muito mais de quatro anos entre a origem das matrículas (como desta peça se constata/comprova) e a propositura da ação (ocorrida em 04/02/2015 (vide data de protocolização no rodapé da peça inicial junto a Justiça Federal – processo eletrônico)
[...]”(ID 2320932 – p. 7)

Pois bem, em que pesem os judiciosos fundamentos da agravante, entendo que o recurso não merece prosperar.

Conforme bem registou o julgador de origem, observa-se que a pretensão autoral não está centrada em anulação de negócio jurídico por erro, dolo, fraude contra credores ou quaisquer das hipóteses previstas no art. 178, II do Código Civil. A demanda tem por objetivo o reconhecimento da nulidade, ou seja, do reconhecimento da inexistência da transação dada à presença dos vícios descritos no art. 166, incisos III e IV da referida legislação.

Observa-se que os agravados, em sua peça de ingresso (ID 2321145) buscam, em síntese,
i)
a nulidade da averbação 04 na matrícula 11.425 e retificação da área com apresentação de planta sem assinatura de confrontante;
ii)
a nulidade do procedimento administrativo nº 54340.001205/2010-27 que desmembrou/descaracterizou a área de zona rural para urbana e;
iii)
a nulidade do registro R04, protocolo 015049, matrícula 13.434 e ofensa à lei 5.709/70, tanto que os seus pedidos, itens c.1/c.5 (ID 2321145 págs. 25/25) iniciam com “
DECLARAR A NULIDADE [...]
”.

Por se tratar de nulidade, e não de anulabilidade, caberia até ao próprio Magistrado o seu reconhecimento, ainda que não houvesse alegação da parte sobre a questão, conforme parágrafo único do art. 168 do Código Civil, e o art. 169 do mencionado Diploma Legal é claro ao estabelecer que “
o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
”, restado afastada a alegada decadência.

Sobre o tema trago precedentes do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. QUITAÇÃO.
PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DESCABIMENTO
. VENDA DE IMÓVEL A NON DOMINO.
NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais
" (AGRG no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.342.222; Proc. 2018/0200058-4; DF; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 09/11/2021; DJE 26/11/2021) [não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. ANULAR CLÁUSULA ESTATUTÁRIA DE COOPERATIVA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DE ANULAR CLÁUSULA É DECLARATÓRIA. IMPRESCRITÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. "As tutelas condenatórias sujeitam-se a prazos prescricionais, enquanto aquelas constitutivas (positivas ou negativas) se sujeitam a prazos decadenciais. Noutro passo,
as tutelas meramente declaratórias e as constitutivas sem previsão de prazo em lei não se sujeitam a prazo prescricional ou decadencial
" (REsp 1.472.866/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/10/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1303781/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020.) [não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. VENDA DE IMÓVEL A NON DOMINO. NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte preconiza que, no caso de venda por quem não tem o título de propriedade do bem alienado,
venda a non domino não tem mera anulabilidade por vício de consentimento, mas sim nulidade absoluta, impossível de ser convalidada
. 2. "Inaplicabilidade do prazo prescricional previsto no art. 178, § 9º, V, 'b', do Código Civil, se a hipótese cuidar, como no caso, de venda por quem não tinha o título de propriedade do bem alienado em garantia (venda a non domino), ou seja,
venda nula, não se enquadrando, assim, nos casos de mera anulação do contrato por vício de consentimento
" (REsp 185.605/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA). [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na AR 5.465/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018.) [não existem destaques no original]

Ante ao exposto, conheço do recurso, e a ele
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002294-72.2022.8.08.0000

AGVTE: PORTO AZUL EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E IMOBILIÁRIOS LTDA - ME

AGVDOS: JORGE MINASSA e ZILDA HELENA RIZK MINASSA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DECADÊNCIA – DESCABIMENTO – HIPÓTESE EM QUE SE BUSCA NULIDADE ABSOLUTA - IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.

I. Por versar a hipótese em discussão nos autos de nulidade do negócio jurídico e não de anulabilidade, incabível se falar em decadência do direito.

II. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes.

III. Agravo conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso em epígrafe,
ACORDAM,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 07 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.